Tribunal: TJPA
Processo: 0014593-72.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0014593-57.2002.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PIEDADE FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA A MENOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, DO CPC/2015.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2.
O óbito do ex-segurado ocorreu em
07/09/1996
, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

3. Inicialmente, necessário registrar, que, embora o pagamento estivesse defasado da data do falecimento até novembro de 2001, o período de 06.06.1988 até novembro de 2001 já havia sido reconhecido na ação mandamental, razão pela qual, o Magistrado de origem reconheceu apenas o direito ao período anterior ao Mandado de Segurança (
07/09/1996 e 05/06/1998), vez que este não poderia ser substitutivo de ação de cobrança.

4. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art.40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior e auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

5. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado.

6.
Alteração dos honorários advocatícios. O Magistrado de origem condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.
A fixação deve ocorrer somente na
fase de liquidação, termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
para
determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra somente
na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2020 - PLENÁRIO VIRTUAL, no período de 28 de setembro à 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0014593-57.2002.8.14.0301- PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de obrigação de pagar ajuizada por PIEDADE FERREIRA DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Consta da petição inicial, que a Autora estaria recebendo pensão por morte em razão do falecimento do seu cônjuge – JOSÉ FARIAS GESTAS (Militar) - ocorrido no dia 07.09.1996. Aduziu que até novembro de 2001 estava recebendo o valor defasado (R$ 344,44), pois, nos termos do artigo 40, §2º, §5º e §7º da CF/88, deveria receber o valor referente a totalidade dos proventos do ex-segurado, qual seja, R$ 1.157,63, o que implicaria em uma diferença de R$ 813,19 por mês. Por fim, requereu o deferimento da medida liminar e, após, a concessão da segurança para que possa receber a integralidade da remuneração do ex-segurado, como se vivo fosse. Juntou documentos.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o Réu ao pagamento da diferença existente entre o valor da remuneração do ex-servidor José Farias Gestas e o valor efetivamente pago a título de pensão por morte em favor da Sra. Piedade Ferreira de Oliveira, durante o período compreendido entre 07/09/1996 e 05/06/1998, com juros e correção monetária
. Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: correção monetária pelo INPC, a contar de set/1993 até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); e, juros de mora e correção monetária pelo art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09, a partir de julho/2009, condicionando a incidência dos juros a partir da data da notificação do Processo n° 0007588-78.1998.8.14.0301 – antigo 1998.1.011184-7 (STJ - REsp. 1151873/MS).
Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85, §2°).
Sem custas, em razão da isenção na forma da lei. Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC).
Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016, de 03/05/2016. P. R. I. C. Belém, 22 de março de 2017.(grifo nosso).

Não havendo interposição de recurso, os autos foram remetidos à este Egrégio Tribunal para fins de análise do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O órgão ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Autora possui Direito à pensão por morte na totalidade dos proventos (100%) do ex-servidor, falecido em 07.09.1996, como se vivo fosse.

Inicialmente, necessário registrar, que, embora o pagamento estivesse defasado da data do falecimento até novembro de 2001, o período de 06.06.1988 até novembro de 2001 já havia sido reconhecido na ação mandamental, razão pela qual, o Magistrado de origem reconheceu apenas o direito ao período anterior ao Mandado de Segurança (
07/09/1996 e 05/06/1998), vez que este não poderia ser substitutivo de ação de cobrança.

Como cediço,
a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o ex- servidor –
JOSÉ FARIAS GESTAS faleceu em 07.09.1996, conforme cópia da Certidão de Óbito (
Num. 1601145 - Pág. 15)
, portanto, já estava em vigor a
disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º.
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Impende destacar julgados do Supremo Tribunal Federal, quanto a auto aplicabilidade da referida disposição:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988
. 2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014). (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO.

I. O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal
. II. Agravo regimental improvido.

(AI 645327 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387). (grifo nosso).

EMENTA
: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, §5º): plena correspondência de valores à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ 157/411).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à incorporação de Parcela Variável de Remuneração - PVR aos proventos do servidor falecido decidida com base em interpretação de direito local, de reexame inviável no RE (Súmula 280).

(AI 482563 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 18-03-2005 PP-00057 EMENT VOL-02184-07 PP-01313 RNDJ v. 6, n. 66, 2005, p. 84-86 REVJMG v. 56, n. 172, 2005, p. 451-453). (grifo nosso).

PENSÃO PROVENTOS -
VENCIMENTOS - VALOR. A teor do par.5.do artigo
40
da
Carta Política
da República, a pensão corresponde a "totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido
". Eis o mandamento constitucional a sofrer temperamento próprio a legitimidade quantitativa da parcela. O que se contém na parte final do preceito outro sentido não possui senão o de enquadrar o valor da pensão nos limites próprios aos proventos e vencimentos, sob pena de submissão da regra asseguradora da totalidade referida ao legislador ordinário. MANDADO DE INJUNÇÃO - IMPROPRIEDADE.
Se o preceito constitucional é de eficácia imediata, exsurge a carência da impetração.
ACÓRDÃO - REDAÇÃO - RETARDAMENTO. A redação do acórdão faz-se a luz das notas taquigráficas. Atraso na juntada destas, após revisão pelos autores dos votos, não pode ser atribuído aquele designado para formalizá-lo. Na hipótese vertente, o julgamento encerrou-se em 10 de novembro de 1993, tendo sido feita a conclusão dos autos para redação do acórdão em 10 de julho de 1995, restando liberado o processo em 13 seguinte. (MI 211, Relator (a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/1993, DJ 18-08-1995 PP-24893 EMENT VOL-01796-01 PP-00001). (grifo nosso).

Como se verifica, em que pese a Lei Estadual nº 5.011/81, alterada pela lei 5.031/85, de fato prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte, tal previsão contraria a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88,
norma esta hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

A expressão:
até o limite estabelecido em lei
; consignada no parágrafo 5º do dispositivo em questão, não permite que o legislador ordinário crie balizas que contrariem a própria Constituição, norma auto aplicável, pelo que se revela do voto do Ministro Maurício Corrêa, no RE nº. 140.863-4, proferido em 14/04/1997, que a muito dirimiu a questão:

(...) Então, estabelecendo, primeiramente, que a pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, segue-se a impossibilidade de uma lei dispor a respeito de um limite que esteja abaixo da totalidade referida.
A frase - 'até o limite estabelecido em lei' - deve ser entendida da seguinte forma: observado o limite posto em lei a respeito da remuneração dos servidores, vale dizer, a lei referida no inciso XI do art. 37 da Constituição, que dispõe: XI
- a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, I DO CPC. SÚMULA 490/STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EC 20/98. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 - AUTO-APLICABILIDADE. BENEFÍCIO COM VALOR CORRESPONDENTE ÀOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SEGURADO FALECIDO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS. FATOS INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487 I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍTIOS. APLICAÇÃO DO INCISO II, § 4º, DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o réu pague à autora o benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, com aplicação de juros e correção monetária, condenando, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual deve ser definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 84, § 4º, II, do CPC; 2- A teor da Súmula 490/STJ, a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Reexame conhecido, nos termos do art. 496, I do CPC;
3- O IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, na condição de sucessor do IPASEP, afastando a legitimidade do Estado do Pará
; 4-
O benefício deve ser alterado de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º (texto original), es §§ 3º e 7º, com alteração dada pela EC 20/98; garantindo-se à pensionista o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que faria jus o segurado se em atividade estivesse
. Precedentes do STF; 5-
As regras da EC41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício ocorreu em data anterior à referida Emenda, de modo que a autora possui direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

6
- O reconhecimento do pedido torna incontroversos os fatos alegados na inicial, devendo ser mantida a sentença que extingue o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC; 7- Diante da iliquidez da sentença, a verba de sucumbência deve ser apurada em fase de liquidação, em observância do inciso II, do § 4º, do art. 85, do CPC; 8-
Reexame necessário conhecido; sentença confirmada.

(TJPA, processo n.º
0028535-69.2001.8.14.0301 – PJE, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 30/09/2019 a 07/10/2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA DETERMINADO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA ORA APELADA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. A IMPETRANTE ACESSOU À CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO FALECIDO SOB A ÉGIDE DO REGIME ANTERIOR. ASSEGURADO O CÁLCULO DA PENSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º DA EC Nº 41. O NOVO ENTENDIMENTO DO STF ACOMPANHADO PELO STJ,
ACERCA DE LIDES ANÁLOGAS, SEUS EFEITOS NÃO SE APLICAM PARA O CASO IN CONCRETO VEZ QUE OS MESMOS SÃO INTER PARTES
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.02041717-22, 175.085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). (grifo nosso).

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU EM 1995. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº: 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME. I- No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado;
II- A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, §5º da Constituição Federal de 1988, inclusive porque, ressalte-se, por não ter sido recepcionada. III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, §5º, da CF/88
. IV- Recurso conhecido e improvido. V- Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJPA, 2017.02273592-81, 175.979, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-02). (grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJPA, 2016.04636240-73, 167.725, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-21). (grifo nosso).

Necessário destacar que
a disposição contida no artigo 40, §5º, da CF/88 foi posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo,
as novas regras da pensão por morte
não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado.

Desta forma, o valor efetivamente recebido pela Autora não corresponde ao valor devido pela legislação à época, devendo ser observada a regra contida no
§5º
do artigo
40
, da
Constituição Federal
, que determina que tais proventos corresponderão a totalidade da remuneração do ex-servidor.

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Em relação aos honorários advocatícios, o Magistrado de origem fixou em 10% sobre o valor da condenação, contudo, diante da iliquidez do julgado, a fixação do percentual deve ocorrer somente na fase de liquidação,
art. 85, §2º, §3º, §4º, II
, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO da Remessa Necessária, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para
determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra somente
na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015),
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2020